Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade – Nulidade de citação.
1. A alegação de nulidade de citação na fase cognitiva pode ser alegada como matéria de defesa na fase de cumprimento de sentença, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública cuja análise pode ser feita à luz da documentação constante dos autos, vale dizer, independentemente de dilação probatória.
2. A faculdade tem expressa previsão no CPC 525, § 1o, I, razão pela qual não é imprescindível o ajuizamento de demanda autônoma – querela nullitatis - para alegar o vício.